Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. ABUSIVIDADE. CANCELAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida a pagar aos autores a importância de R$ 7.373,54, referente à restituição das diárias de hospedagem em Istambul na Turquia. Em suas razões, a recorrente alega que já foi feito o estorno das diárias da reserva sob o n. 1245677/1, referente ao hotel em Istambul, no cartão em que o pagamento da reserva foi feito. Sustenta que os recorridos não comprovaram a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente. Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois realizou o cancelamento e o estorno das diárias.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade da recorrente em figurar no polo passivo da demanda diante da alegação de que o estorno já foi realizado.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a agência de turismo é responsável pelo reembolso das diárias de hotel não utilizadas.
III. Razões de decidir
5. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
7. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nesse contexto, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Logo, a despeito das alegações da recorrente, constata-se que aufere lucro decorrente do negócio jurídico e, 8. portanto, responde pelos danos causados ao consumidor.
Extrai-se dos autos que os autores adquiriram da empresa ré, por intermédio de agência de viagem, vouchers de hospedagem na cidade de Istambul e que, conforme narram os autores, os vouchers apresentavam regras que não foram informadas no momento da aquisição. Relatam que seis dias antes da viagem o autor foi diagnosticado com covid-19, em estágio avançado da doença, com comprometimento de 50% do pulmão, tendo requerido o cancelamento ou alteração dos vouchers de hospedagem, o que foi negado pela agência de turismo. Por outro lado, a requerida informa que o valor pago pelos vouchers foi estornado.
9. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou que os autores tinham ciência quanto às regras de cancelamento dos vouchers de hospedagem, com aplicação de multa pelo cancelamento (art. 373,II, do CPC). Além disso, o cancelamento ocorreu por motivo de doença infectocontagiosa, com antecedência de seis dias antes do início da viagem. Assim, a política de cancelamento que impõe o pagamento de multa na integralidade do valor pago é abusiva, pois onera excessivamente o consumidor e, portanto, nula de pleno direito, conforme art. 51, III, do CDC.
10. Ainda, verifica-se que, apesar de a recorrente apresentar documento por meio do qual solicitou o cancelamento da venda, não juntou qualquer outra prova para demonstrar que o estorno do valor pago pela hospedagem tenha sido efetivamente realizado. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.